Tribunal: STF
Processo: RE 1375336
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto por Rodrigo Mantovani Nunes, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 5ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que está assim ementado:



    OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS PESSOAIS AO CARGO EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DOCENTE. VANTAGENS DO CARGO DE OFICIAL E NÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DOCENTE TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA CONSIDERAÇÃO DE DOIS CARGOS PARA FINS DE TETO REMUNERATÓRIO – RECURSO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega “i) que houve violação do art. 37, XVI, da CF, ao se negar a aplicação do teto de forma isolada em relação à atividade de docente; ii) que o autor exerce duas funções distintas, de oficial da Polícia Militar e de docente na Academia de Polícia; iii) por fim, que o Col. STF sedimentou o entendimento, no âmbito dos Temas de Repercussão Geral nº 377 e 384, a respeito da eficácia imediata do dispositivo constitucional que permite a aplicação do teto constitucional de forma isolada, em relação às funções de Oficial combatente e de Oficial Docente, nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, e que a aplicação do redutor, de forma isolada, está em conformidade com os termos da Carta Maior.”



     



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, a respeito da controvérsia em causa, ao julgar, no âmbito da repercussão geral, o RE 612.975 (Tema n. 377) e o RE 602.043 (Tema n. 384), ambos de relatoria do ministro Marco Aurélio, firmou a seguinte tese: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe a consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” 



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo órgão judiciário de origem divergiu do aludido entendimento.



    Consigno, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251, ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294 e ARE 1.316.275, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux; RE 907.942, ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelos Temas 377 e 384, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator